Tribunal: STF
Processo: RE 1261083
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 5):
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. INAPLICABILIDADE DO TETO PREVISTO NOS ARTS. 29, §2°, E 33, DA LEI N° 8.213/91. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3°, I, do novo Código de Processo Civil. De consequência, a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto do recurso.
    2. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial.
    3. A pretensão de se obter o reajuste do beneficio concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal.
    4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional'. (RE nº 564354, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011)
    5. A prova dos autos demonstra que o ex-segurado instituidor do benefício de pensão por morte da parte autora era titular de aposentadoria concedida antes da CF/88 e no cálculo da renda mensal inicial foram observadas as disposições da CLPS então em vigor. Como o beneficio originário é anterior à CF/88, não houve submissão dele aos tetos estabelecidos nos arts. 29, §2º, e 33 da Lei nº 8.213/91 e, de consequência, não se lhe aplicam os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    6. Honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
    7. Apelação provida. Pedido improcedente.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 194, IV; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da EC 20/1998; e ao art. 5º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que esta Corte tem decidido reiteradamente que a orientação firmada no RE 564.354/SE é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data do inicio do beneficio (eDOC 16, p. 6-8).
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. emendas constitucionais N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Malgrado esse entendimento consolidado desta Corte, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 2-3):
    “O deslinde da questão posta em exame cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação, ao benefício concedido antes de 16/12/98, dos novos tetos de benefício estabelecidos pelo art. 14 da EC 20/98 e pelo art. 5º da EC 41/2003. 
    O Plenário do e. STF, no julgamento do RE n° 564.354/SE (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu no sentido de se aplicar as alterações proclamadas pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, no tocante à fixação dos novos valores para os tetos dos benefícios previdenciários, aos benefícios concedidos em datas anteriores àquela primeira emenda constitucional, cujo acórdão restou assim ementado: 
    (…)
    O Plenário do e. STF também reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ventilada no RE n° 564.354/SE, conforme ementa publicada no DJ-e de 05/06/2008:
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    A prova dos autos, porém, demonstra que o ex-segurado instituidor do benefício de pensão por morte da parte autora era titular de aposentadoria concedida antes da CF/88, em cuja apuração da sua renda mensal inicial foram considerados os salários-de-contribuição anteriores ao requerimento do beneficio, observando-se, no cálculo da RMI, as disposições da CLPS então em vigor. 
    Assim, como o beneficio anterior do falecido cônjuge da parte autora é anterior à CF/88, não houve submissão dele aos tetos estabelecidos nos arts. 29, §2º, e 33 da Lei nº 8.213/91 e, de consequência, não se lhe aplicam os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.”
    Verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, pois estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente